Tribunal: TJMT
Processo: 1018225-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018225-52.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[NEURI ZUFFO E CIA LTDA - CNPJ: 26.535.443/0001-70 (EMBARGADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAURICIO PEREIRA FARO - CPF: 201.865.278-88 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA ECHEVERRIA MAGACHO - CPF: 124.300.417-74 (ADVOGADO), MARIO FELIPPE DE LEMOS GELLI - CPF: 053.022.717-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração no 1018225-52.2017.8.11.0041

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: NEURI ZUFFO E CIA LTDA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA DE ICMS – MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO - PRECEDENTE DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a cobrança de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, porquanto somente arrecada e transfere os valores referentes ao tributo para o Estado.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1018225-52.2017.8.11.0041

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: NEURI ZUFFO E CIA LTDA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA DE ICMS – MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO - PRECEDENTE DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a cobrança de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, porquanto somente arrecada e transfere os valores referentes ao tributo para o Estado.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, é cabível a fixação de honorários advocatícios.”

Embargos
(Id. 38246498): Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a apontada omissão, a fim de majorar os honorários de sucumbência devidos pela embargada.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 39202019).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020